Tribunal: STF
Processo: RE 1531920
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases/MG, que determinou a incidência do terço constitucional somente sobre trinta dias de férias da servidora recorrente. (eDOC 7 – ID: 4cbe88c6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 8 – ID: f52a5589)



    Nas razões recursais, explica-se que “a Constituição determina que as férias sejam remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, mas não limita o período dessa remuneração a apenas 30 (trinta) dias, como vem fazendo o Estado de Minas Gerais”. (eDOC 8 – ID: f52a5589, p. 6)



    Aduz-se que “a Constituição Federal veio por estabelecer um patamar mínimo do período de férias e da remuneração dela vinculada, sem, contudo, limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei própria e específico”. (eDOC 8 – ID: f52a5589, p. 7)



    Ressalta-se que não há previsão de que o período de férias previsto no art. 129 da Lei Estadual nº 7.109/77 seja um recesso, concluindo-se pela necessária incidência do terço de férias em todo o período previsto na lei. 



    O Presidente da Turma Recursal de Cataguases/MG restituiu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1.241 da repercussão geral. (eDOC 10 - ID: 79ffe2bf)



    A retratação foi refutada sob o fundamento de que “ao contrário do que argumentou a parte recorrente, o recesso escolar corresponde à prerrogativa da Administração Pública, e não ao direito subjetivo de férias do professor estadual. Como estas duas espécies (férias e recesso) não se confundem, não é legítima a extensão dos benefícios de uma (férias) a outra (recesso)”. (eDOC 11 - ID: aa32815c)



    Assim, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    De início, observo que, de fato, no julgamento do RE 1.400.787- RG/CE, Tema 1.241 da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência, para, em conformidade com o decido na AO 609/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6.4.2001, acentuar que “[h]avendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias”. Confira-se a ementa do precedente de repercussão geral:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.” (RE 1.400.787-RG/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.3.2023)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência mencionada, pois, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, compreendeu que o período relativo ao recesso não se confunde com férias, de modo a não sofrer a incidência do terço constitucional. (eDOC 7 – ID: 4cbe88c6)



    Desse modo, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem – quanto à natureza dos períodos definidos em lei como férias, a fim de verificar a validade da incidência do terço de férias –, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive local, bem assim do acervo fático-probatório constante dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 deste STF. 



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Terço constitucional de férias. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.218.321-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.10.2019) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.415.701-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7 - ID: 4cbe88c6, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente